Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL BLOQUEADO NA CONTA DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.